Tribunal: TJSP
Processo: 1005399-05.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Desistência do recurso manifestada pelo autor imediatamente após a interposição. Homologação. 2. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Ação improcedente. Recurso do autor não conhecido,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Desistência do recurso manifestada pelo autor imediatamente após a interposição. Homologação. 2. Tarifa de avaliação do bem. Serviço efetivamente prestado. Valor não abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP. Ação improcedente. Recurso do autor não conhecido, provido o recurso da ré.